Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735932-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: TANIA SOUTO DOS SANTOS SOUSA DESPACHO Intime-se o embargante de que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (id 41389192). Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator